Tribunal: STJ
Processo: 5009885-86.2022.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762760 - ES (2024/0373775-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: ADRIANA PESSIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LEÍLDO FERNANDES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: LUCAS LAZZARI SERBATE - ES017350
ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES024964
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF e incidência da multa
e dos honorários advocatícios previstos no
§ 1o, do CPC.
art. 523,
III. Razões de decidir
3. A citação genérica de dispositivos de lei, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado, implica deficiência na
fundamentação recursal e atrai a Súmula n. 284 do STF.
4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, em execução, o depósito
judicial ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo não exime
o executado da multa e dos honorários previstos no
§ 1o, do CPC,
art. 523,
visto não configurarem pagamento voluntário; ou seja, não perfazem o
" (AgInt no
adimplemento voluntário da obrigação
AREsp n. 2.504.809/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
14/8/2024)
Documento eletrônico VDA52213826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 192d2f60-1e5d-4227-b58c-077d0f94730a

IV. Dispositivo e tese
5. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo nos próprios autos
conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação genérica de contrariedade a dispositivo
legal atrai a Súmula n. 284 do STF. 2. O depósito judicial ou o oferecimento
de seguro apenas para garantia do juízo não exime o executado da multa e
dos honorários previstos no
§ 1o, do CPC."
art. 523,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.998.484/TO,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.504.809/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
AREsp n. 2.460.314/SE,
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52213826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 192d2f60-1e5d-4227-b58c-077d0f94730a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762760 - ES (2024/0373775-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: ADRIANA PESSIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LEÍLDO FERNANDES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: LUCAS LAZZARI SERBATE - ES017350
ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES024964
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF e incidência da multa
e dos honorários advocatícios previstos no
§ 1o, do CPC.
art. 523,
III. Razões de decidir
3. A citação genérica de dispositivos de lei, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado, implica deficiência na
fundamentação recursal e atrai a Súmula n. 284 do STF.
4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, em execução, o depósito
judicial ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo não exime
o executado da multa e dos honorários previstos no
§ 1o, do CPC,
art. 523,
visto não configurarem pagamento voluntário; ou seja, não perfazem o
" (AgInt no
adimplemento voluntário da obrigação
AREsp n. 2.504.809/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
14/8/2024)
Documento eletrônico VDA51512204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/10/2025 13:38:59
Código de Controle do Documento: 9fb46fde-011a-4ca1-b933-2b9920557562

IV. Dispositivo e tese
5. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo nos próprios autos
conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação genérica de contrariedade a dispositivo
legal atrai a Súmula n. 284 do STF. 2. O depósito judicial ou o oferecimento
de seguro apenas para garantia do juízo não exime o executado da multa e
dos honorários previstos no
§ 1o, do CPC."
art. 523,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 1.998.484/TO,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.504.809/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
AREsp n. 2.460.314/SE,
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.207-1.214) interposto contra decisão da
Presidência do STJ, que conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do
recurso especial, ante as Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF (fls. 1.200-1.203).
Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos
enunciados sumulares.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Em razão da inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF no que
diz respeito à tese de ofensa ao
§ 1o, do CPC, reconsidero a decisão da
art. 523,
Presidência e passo a novo exame do agravo nos próprios autos.
Na origem, o recurso especial foi inadmitido em razão da incidência
da Súmula n. 7 do STJ (fl. 1.113).
O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 1.016):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PENALIDADES ARTIGO 523, §1o, CPC. IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51512204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/10/2025 13:38:59
Código de Controle do Documento: 9fb46fde-011a-4ca1-b933-2b9920557562

1 - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença apenas para excluir o excesso de
R$ 14.949,76, deixando de acolher os demais pedidos da ora recorrente.
2 - Todas as questões suscitadas pela recorrente foram devidamente
analisadas pelo juízo a quo, não havendo qualquer reparo a ser feito, adotando-
se, desde logo, as razões de decidir do juízo de primeira instância. Vejamos,
especificamente, os pontos quanto à questão da liquidação de sentença, bem
como quanto às penalidades do
§1o, do CPC.
art. 523,
3 - A liquidação de sentença, como se sabe, é necessária "quando houver
necessidade de alegar e provar fato novo" (
II, do CPC), o que não é o
art. 509,
caso dos autos, pois a própria decisão exequenda (acórdão, evento 353, DOC
154) exarou, expressamente, que as despesas a serem indenizadas de
aluguel, água e luz "são despesas comprovadas pelos autores durante o
período em que as rés incorreram em mora", indicando as folhas dos autos
onde estão tais despesas com seus valores.
4 - Ora, interpretando-se a decisão exequenda pelo seu conjunto (
§3o,
art. 489,
do CPC), fica evidente que, quando a conclusão do voto diz que o valor será
apurado em liquidação, quis apenas registrar que não iria, naquela decisão,
mencionar expressamente o valor nominal, optando por apontar onde estavam
os valores que deveriam ser calculados para execução.
5 - Como bem salientado pelo juízo a quo, a recorrente garantiu metade do
valor exequendo através do depósito judicial de R$ 31.284,66 - evento 459,
DOC278. O
§1o, do CPC dispõe que "não ocorrendo pagamento
art. 523,
voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento".
6 - O depósito efetuado não foi a título de pagamento, mas para garantia do
juízo, situação que não obsta à aplicação das penalidades do dispositivo supra.
Além disto, ainda que se considere que o depósito foi feito a título de
pagamento, isso não impediria a aplicação da multa, já que o depósito de
metade do valor não importa no pagamento total da dívida, mas apenas de
parte, no que as penalidades do
§1o, do CPC seriam aplicadas pela
art. 523,
metade. No entanto, nem a metade foi pago, o depósito foi exclusivamente
para garantia do Juízo.
7 - Garantir o Juízo, obviamente, não põe fim à execução. Garantir a execução
é diferente de pagar o débito e o CPC deu tratamento diverso a estes dois
atos, vedando a aplicação de honorários e multa no
§1o, do CPC em
art. 523,
caso de pagamento e possibilitando suspender a execução no caso de
garantia do Juízo, como consta do
§6o, do CPC.
art. 525,
8 - Assim, o depósito-garantia de metade do valor exequendo realizado pela
ora recorrente não obsta à aplicação das penalidades do
§1o, do CPC.
art. 523,
9 - Agravo de instrumento desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.051-1.054).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.065-1.071), fundamentado no art. 105,
III, "a", da CF, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
o-A da
modificado pelo
o da
art. 1
Lei n. 12.409/2011,
art. 3
e
Lei n. 13.000/2014,
Documento eletrônico VDA51512204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/10/2025 13:38:59
Código de Controle do Documento: 9fb46fde-011a-4ca1-b933-2b9920557562

(ii) art. 523, § 1o, do CPC, defendendo que, "havendo regularidade na garantia
[do juízo] tempestivamente ofertada, não há que se falar em aplicação das penalidades
[referido preceito]" (fl. 1.071).
previstas no
No agravo em recurso especial (fls. 1.124-1.131), afirma a presença dos
requisitos de admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada .
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à alegada afronta aos arts. 1o-A da
e 3o da
Lei n. 12.409/2011

Lei n. 13.000/2014,
a parte ora agravante, de fato, limitou-se a apontá-la,
sem contudo demonstrar a violação ou a correta interpretação das normas, o que
caracteriza deficiência na fundamentação recursal, atraindo a Súmula n. 284 do STF.
Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que o
depósito judicial ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo não implica o
afastamento da multa e dos honorários previstos no
§ 1o, do CPC, porquanto
art. 523,
referidas providências não configuram pagamento voluntário.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO INTEGRAL. GARANTIA DO JUÍZO. RESISTÊNCIA. REEXAME
DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS
AUTOS.
NÃO
CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
§ 1o, DO CPC. CONSONÂNCIA COM
ART. 523,
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Somente caracteriza pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em
juízo a quantia devida sem condicionar seu levantamento à discussão do
débito em impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo falar em
afastamento da multa prevista no
§ 1o, do CPC quando o depósito se
art. 523,
dá a título de garantia do juízo.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.998.484/TO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. PAGAMENTO
VOLUNTÁRIO. NÃO EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA. MULTA. HONORÁRIOS.

DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
APLICAÇÃO.
ART.
532
SÚMULA No 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em execução, o depósito judicial
ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo não exime o
Documento eletrônico VDA51512204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/10/2025 13:38:59
Código de Controle do Documento: 9fb46fde-011a-4ca1-b933-2b9920557562

executado da multa e dos honorários previstos no
§ 1o, do CPC, visto
art. 523,
não configurarem pagamento voluntário; ou seja, não perfazem o
adimplemento voluntário da obrigação. Precedentes. Súmula no 83/STJ.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.504.809/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DO
SÚMULA N. 283/STF.
ART. 523,
CAPUT E § 1o, DO
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 83/STJ.
NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
[...]
5. Se o devedor não deposita voluntariamente a quantia devida em juízo, com
o intuito de imediato pagamento do débito executado, é devida a aplicação da
multa do
caput e § 1o, do
assim como a incidência de
art. 523,
CPC/2015,
honorários advocatícios. Precedentes.
5.1. A Corte de apelação admitiu a incidência da multa e dos honorários
advocatícios, previstos no
caput e § 1o, do
sobre a dívida,
art. 523,
CPC/2015,
pois a recorrente apenas apresentou seguro judicial para garantir o juízo e
discutir o débito na impugnação ao cumprimento de sentença, ao invés de
proceder ao depósito em dinheiro para quitar sua obrigação. [...]
[...]
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.460.314/SE,
em
DJe de
)
10/6/2024,
14/6/2024.

O entendimento manifestado pela Justiça local está em consonância com a
jurisprudência do STJ, não havendo falar em violação do
§ 1o, do CPC.
art. 523,
Ante o exposto, reconsidero a decisão da Presidência desta Corte (fls. 1.200-
1.203) para CONHECER do agravo nos próprios autos, a fim de CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51512204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/10/2025 13:38:59
Código de Controle do Documento: 9fb46fde-011a-4ca1-b933-2b9920557562

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.762.760 / ES
Número Registro: 2024/0373775-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017396420084025002 17396420084025002 50098858620224020000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: ADRIANA PESSIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LEÍLDO FERNANDES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : LUCAS LAZZARI SERBATE - ES017350
ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES024964
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: ADRIANA PESSIM DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: LEÍLDO FERNANDES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : LUCAS LAZZARI SERBATE - ES017350
Documento eletrônico VDA52210340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:41
Código de Controle do Documento: 947c8d1d-ab3b-41cd-91fe-c6fd3d7eec6d

ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES024964
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:41
Código de Controle do Documento: 947c8d1d-ab3b-41cd-91fe-c6fd3d7eec6d